Tribunal: TJMT
Processo: 1021061-45.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTATO TELEFÔNICO COM AUTOR. CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE DO BANCO. REALIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. SÚMULA 479 DO STJ. NULIDADE DO CONTRATO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM SUCESSO. DANO MORAL DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
2. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto ao dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado novo contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira do consumidor era reduzir o valor das parcelas do empréstimo contratado com a Caixa Econômica Federal, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada da parte autora.
3. No caso; observa-se que a parte contestou administrativamente a operação, conforme documentos juntados pelo próprio banco recorrido. Dano moral excepcionalmente configurado.
4. Sentença reformada
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021061-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDIVALDO FRANCISCO SANTOS - CPF: 090.442.301-82 (RECORRENTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023